Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736369-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO CARDOSO DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FASES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações criminais contra a sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, e artigo 12 da Lei no 10.826/2003. 2. Inviável o pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de posse para uso próprio (artigo 28, LAD). 3. Os depoimentos judiciais de policiais que participaram da prisão do apelante, corroborados por outros elementos probatórios, mostram-se hábeis a fundamentar o decreto condenatório. 4. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Se os réus ostentam mais de uma condenação pretérita definitiva, não há bis in idem ou ilegalidade em considerar uma delas a título de maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, e a outra na segunda fase, para fins de configuração da reincidência. 6. A orientação jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável o aumentar da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável. 7. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Comprovada a reincidência, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe. 8. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos e não excede a 08 (oito) anos de reclusão, impõese o estabelecimento de regime mais gravoso, qual seja, o fechado, consoante dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sendo inviável, pelas mesmas razões, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 9. Recursos das Defesas conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente pleiteia a desclassificação da conduta para a prática de porte de drogas para uso pessoal e revisão da dosimetria da pena. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030